Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-92.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000067631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000015-
92.2018.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante PAULINO OSÓRIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GAPLAN ADMINSTRADORA DE BENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
2
Voto no 18357
Apelação no 1000015-92.2018.8.26.0301
Comarca: Jarinu
Apelante: Paulino Osório da Silva (Justiça gratuita)
Apelado (a): Gaplan Administradora de Bens Ltda
Juiz (a): Isadora Botti Beraldo Montezano
Apelação. Contratos bancários. Ação de cobrança. Bem objeto de
alienação fiduciária. Contrato inadimplido. Ação de busca e apreensão
com posterior leilão do veículo que não implica necessariamente a
quitação integral do financiamento. Cobrança regular. Exercício
regular do direito do credor. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
141/144, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos em ação de
cobrança proposta por Gaplan Administradora de Bens Ltda contra Paulino Osório da Silva para
condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.692,88 (oito mil, seiscentos e noventa e dois
reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir de 09/01/2018, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação,
mais multa de 2% (dois por cento) sobre cada parcela vencida e taxa administrativa incidente em
cada parcela. Outrossim, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça deferida.
Inconformado, apela o réu.
Sustenta o apelante que não deve mais nenhum valor à apelada, pois
somando o valor levantado com a venda do bem, o valor do lance, e o das parcelas pagas, dá um
montante maior que o valor do contrato. Diz que para adquirir o trator, foi efetuado o pagamento
do lance no valor de R$24.195,18 (vinte e quatro mil cento e noventa e cinco reais e dezoito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
3
centavos), e liquidadas 10 (dez) parcelas. Alega que após a apreensão do veículo, a apelada
conseguiu levantar com a venda R$41.000,00 (quarenta e um mil reais). Assevera que o valor
cobrado é indevido, vez que o débito apontado pela apelada não condiz com a realidade. Pugna
pelo provimento do recurso (fls. 146/153).
Recurso tempestivo e sem preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade processual.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 156/163).
Feito inicialmente distribuído à 29a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, que não conheceu do recurso e determinou a sua redistribuição (fls. 171/174).
Não houve oposição ao julgamento.
É o Relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.
A autora alegou, em síntese, na petição inicial, que celebrou com o réu
contrato de consórcio e este foi contemplado com um trator marca Agritech, modelo YA, número
de série 71000183, motor F2344, anos 2011, cor vermelha. Afirmou que o réu tornou-se
inadimplente, dando ensejo à ação de busca e apreensão de no 1000972-64.2016.8.26.0301, por
meio da qual foi realizada a busca e apreensão do referido bem. Alegou que apesar do bem ter sido
vendido, ainda resta saldo devedor em nome do réu no importe de R$8.698,88 (oito mil, seiscentos
e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Requereu a procedência da ação com a
condenação do réu no valor pleiteado, com aplicação de juros, correção monetária, multa de 2%
(dois por cento) sobre cada parcela devida e taxa administrativa, nos termos do contrato.
Em contestação, o réu alegou que a autora já conseguiu recuperar o valor
do bem e requereu a improcedência do pedido (fls. 104/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
4
No caso em tela restou incontroverso que o réu sofreu busca e apreensão
e posterior leilão do veículo a fim de abater o valor do contrato de financiamento com alienação
fiduciária entabulado com a autora. Também restou incontroverso que referido veículo foi leiloado
e o valor obtido utilizado pela autora para abater o saldo devedor do réu.
Assim, o objeto da ação trata-se do saldo devedor do contrato.
O bem apreendido pela autora foi vendido pelo importe de R$41.000,00
(quarenta e um mil reais), conforme fls. 73/74.
Por conseguinte, foram descontados R$1.009,80 (mil e nove reais e
oitenta centavos) referente às custas judiciais (fls. 75/83) e despesas processuais e R$ 4.361,75
(quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) de honorários advocatícios,
valores referentes à ação de busca e apreensão no 1000972-64.2016.8.26.0301 (fls. 63/65). Assim,
foi creditada a quantia de R$ 35.628,45 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e
quarenta e cinco centavos) à cota de titularidade do réu, amortizando a dívida, nos termos do
Decreto-Lei no 911/69, restando, ainda, um saldo devedor em favor da autora no valor de R$
8.692, 80.
O que se verifica é que o valor obtido com a venda do veículo
apreendido não foi suficiente para quitar as parcelas remanescentes do contrato de financiamento
firmado entre as partes (fls. 48/49).
Dispõem os parágrafos 4o e 5o do artigo 1o do Decreto-Lei no 911/69:
“§ 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o
proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da
cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se
houver.
§ 5o Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do
proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o
devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor
apurado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
5
Assim sendo, é plenamente legítima a cobrança do saldo devedor
remanescente do contrato de financiamento, salientando que o réu foi notificado
extrajudicialmente a quitar os débitos pendentes, consoante fls. 48/49, permanecendo, entretanto,
inerte.
Em caso semelhante já se decidiu nesta 37a Câmara de Direito Privado:
“Não há qualquer dúvida a respeito da mora do autor, fato que restou
incontroverso no procedimento, tendo entregue o veículo, ainda assim
responde pelo saldo em aberto. Os documentos alinhavados revelam
que, em razão da mora, espontaneamente fez a entrega do veículo, o que
não a elidiu, e muito menos o desobrigou. A devolução do veículo não
implica, por si só, em quitação da dívida. Observa-se, no documento
juntado às fls. 16, a ressalva que se fosse apurado saldo devedor este
seria cobrado (item 4). (...). Deveria, o autor-apelante, ter diligenciado
junto a Casa Bancária para saber seu atual débito e até mesmo
ingressado com ação de prestação de contas para apuração do valor do
bem entregue, que fora alienado em leilão extrajudicial.” (AC no
0010207-83.2011.8.26.0451, Rel. Des. CARLOS ABRÃO, j. em
27.11.2012).
No mesmo sentido já se decidiu nesta E. Corte:
“Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais Contrato de financiamento de automóvel, com cláusula de
alienação fiduciária em garantia Cobrança de saldo remanescente,
após a venda do bem regatado, em ação de busca e apreensão, ajuizada
pela credora
Possibilidade
Produto da venda insuficiente para
quitação do saldo devedor Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei no
911/69 e da cláusula 21 do contrato firmado Negativação constitui
exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento do
saldo remanescente Sentença mantida Recurso negado.” (AC no
0007670-72.2011.8.26.0077, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j.
em 6.6.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
6
“APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente Inscrição de nome em cadastro restritivo de
crédito
Contrato de financiamento para aquisição de veículo

Hipótese em que, verificada a impossibilidade de efetuar o pagamento
das parcelas contratadas, restitui-se o bem ao credor fiduciário para
realização de venda a leilão A devolução do veículo por si só não quita
o contrato, continuando o devedor pessoalmente obrigado pelo saldo
remanescente que vier a ser apurado após a alienação em leilão A
existência de saldo remanescente demonstra que o devedor ainda se
encontra em estado de inadimplência, tornando lícita a inserção de seu
nome em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito Dano
moral inocorrente
Sentença reformada para julgar a ação
improcedente, com inversão da sucumbência Recurso provido.” (AC
no 991.09.090734-6, Rel. Des. MAURÍCIO FERREIRA LEITE, j. em
19.5.2010).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença por todos os seus fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do réu em 10% do valor da condenação. Assim, diante do artigo acima mencionado,
elevo os seus honorários para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade processual a
ele concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-92.2018.8.26.0301 -ERPM
7
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)